Tribunal: TJPA
Processo: 0803955-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803955-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SIQUEIRA,LIMA & ERICHSEN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, L JUNIOR COMERCIAL LTDA - ME

AGRAVADO: ANTONIO JOSE DANTAS RIBEIRO, DANIELE RIBEIRO DE CARVALHO LIMA, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803955-05.2024.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

EMBARGANTES: L. JUNIOR COMERCIAL LTDA. – ME e SIQUEIRA, LIMA & ERICHSEN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

ADVOGADOS: BERNARDO J. M. DE LIMA - OAB/PA 18.913 E LEONARDO MARTINS DA SILVA - OAB/PA N. 32.817

EMBARGADO: ANTÔNIO JOSÉ DANTAS RIBEIRO

ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DANTAS RIBEIRO – OAB/PA N. 1.312

EMBARGADA: DANIELE RIBEIRO DE CARVALHO LIMA

ADVOGADA: DANIELE RIBEIRO DE CARVALHO LIMA – OAB/PA N. 11.915

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

ADVOGADOS: EDISON ANDRÉ GOMES RODRIGUES - OAB/PA N. 16.619

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

1. O julgado estabeleceu os limites de atuação de cada advogado, com o objetivo de realizar o real dimensionamento do rateio dos honorários de sucumbência em favor dos advogados que atuaram na fase de conhecimento e no cumprimento de sentença até antes da realização do acordo que pôs fim à ação;

2.

2. As conclusões do acórdão embargado advêm do entendimento da natureza alimentar e da necessidade de arbitramento em remuneração compatível com o trabalho e valor econômico discutido (art. 22, §2° e 23 da Lei n. 8.906/1994), cujos critérios se encontram ratificados pelo §2° do art. 85 do CPC. Inviável, portanto, o rateio dos honorários de sucumbência na forma pleiteada pelos embargantes;

3.

3. Mero inconformismo. Tentativa de rediscussão de matéria já decidida, conduta vedada na via eleita;

4.

4. Não configurada a omissão suscitada, tampouco o caráter protelatório do recurso que visa o exaurimento da instância para a interposição de recursos aos Tribunais Superiores;

5.

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não havendo omissão do julgado sobre a tese arguida pela parte embargante, são descabidos os Embargos de Declaração.”

_______

Dispositivo relevante citado: art. 1.022 do CPC; art. 22, §2° e 23 da Lei n. 8.906/1994; §2° do art. 85 do CPC.

Jurisprudência citada: STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1721713 SP 2017/0242400-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interpostos por L. JUNIOR COMERCIAL LTDA. – ME e SIQUEIRA, LIMA & ERICHSEN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (Id. 21883583) contra o Acórdão Id. 21668411 que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento por si interposto contra ANTÔNIO JOSÉ DANTAS RIBEIRO, DANIELE RIBEIRO DE CARVALHO LIMA e BANCO DA AMAZÔNIA S. A., nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação Monitória (Processo n. 0000652-35.2005.814.0015).

Em suas razões recursais (Id. 21883583), aduzem os embargantes omissão no acórdão quanto ao requerimento de revisão do rateio dos honorários com base no art. 85, § 2° do CPC, bem como a ausência de apreciação quanto à efetividade dada pelo escritório embargante para a resolução da lide e para evitar sucumbência catastrófica à primeira embargante.

Acrescenta que os critérios de tempo e quantidade de manifestações para o rateio dos honorários foram alheios à resolução da lide, uma vez ter o escritório embargante agido para o encerramento da ação após duas décadas de tramitação, além de ressaltar o grau de zelo e valor intelectual demonstrados, ante a complexidade e dificuldades enfrentadas, sendo justo, portanto, o rateio dos quinhões iguais entre os advogados atuantes no feito.

Requer a atribuição de efeito modificativo com a redistribuição dos honorários advocatícios de acordo com o grau de efetividade e cuidado atribuídos ao procedimento e o expresso prequestionamento do art. 85, §2° do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 22382480 e 22697713), com pedido de arbitramento de multa.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de omissão quanto aos critérios de rateio dos honorários advocatícios, especialmente em relação à atuação do escritório embargante para a resolução do processo de origem.

Não assiste razão aos recorrentes.

Analisados os autos, verifico que a questão principal discutida nos autos de origem envolve o cumprimento de Sentença oriundo da Ação Monitória n. 0000652-35.2005.8.14.0015, ajuizada pelo agravante L Junior Comercial LTDA. – ME contra o Banco da Amazônia S. A. em 04/04/2005 (Id. 6460291 - Pág. 1) e encerrada após homologação de acordo em sede de Cumprimento de Sentença em 17/10/2023 (Id. 103096441 – autos de origem), restando adjacente a discussão acerca da divisão dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor depositado em Juízo.

Em que pese a alegação de que a análise proferida no Acórdão embargado se limitou ao tempo de atuação e à quantidade de manifestações dos advogados que atuaram na ação antes do escritório embargante, observo que o julgado estabeleceu os limites de atuação de cada advogado, com o objetivo de realizar o real dimensionamento do rateio dos honorários de sucumbência então arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do acordo subscrito pelo escritório embargante a serem rateados entre os advogados que atuaram no feito, divisão feita em 5% (cinco por cento) em favor dos atuais representantes da primeira embargante e 95% (noventa e cinco por cento) em favor dos advogados que atuaram na fase de conhecimento e no cumprimento de sentença até antes da realização do acordo que pôs fim à ação, na forma da decisão agravada (Id. 109480859).

As conclusões do acórdão embargado advêm do entendimento da natureza alimentar e da necessidade de arbitramento em remuneração compatível com o trabalho e valor econômico discutido (art. 22, §2° e 23 da Lei n. 8.906/1994), cujos critérios se encontram ratificados pelo §2° do art. 85 do CPC e incluem o grau de zelo profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para serviço e, assim, resta inviável o rateio dos honorários na forma pleiteada pelos embargantes.

Como se vê, o entendimento então firmado contempla as matérias discutidas nos autos, especialmente quanto à observância da legislação atinente à matéria, sendo a omissão apontada mero inconformismo, restando assente a sua tentativa de rediscussão de matéria já decidida, conduta vedada na via eleita.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1721713 SP 2017/0242400-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) - Grifei

Assim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1.025 do CPC.

Por fim, não resta configurada a omissão suscitada, tampouco o caráter protelatório do recurso que visa o exaurimento da instância para a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Isto posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os REJEITO, mantendo todas as disposições do Acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 02/12/2024